Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-89.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000036-89.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000126-91.2020.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF - DIREITO DO ADVOGADO TER ACESSO AOS AUTOS - EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - LIMINAR - DEFERIMENTO - A OBSTRUÇÃO IMPOSTA AO ADVOGADO, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO DE SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE DETERMINOU O ACESSO DO IMPETRANTE AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ramon Felipe da Silva, impetrante/advogado Ramsés de Oliva e Silva e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar a Segunda Câmara, por unanimidade, decidiu julgar improcedente, em parte, a presente ação, para confirmar a liminar que determinou o acesso do impetrante aos autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Ramon Felipe da Silva, proposta pelo advogado Ramses de Oliva e Silva contra ato do Juiz de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que teria determinado, nos autos do processo 2000126-91.2020.9.13.0002, a prisão daquele na data de 06/03/2020. Disse o impetrante que embora tenha formulado requerimento de vista dos autos, acompanhado de procuração, na data de 10/03/20, a certidão constante no evento OUT5 comprova que não foi permitido o acesso aos autos. Alega que há cerceamento de defesa e violação expressa da súmula vinculante 14 do STF, pois é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que sequer teve conhecido acerca dos fundamentos que ocasionaram a decretação da prisão preventiva. Por fim, disse o impetrante que o paciente possui bons antecedentes, residência certa e emprego fixo e que o suposto fato imputado sequer seria crime militar. Com tais argumentos, requereu o impetrante seja deferida liminar para que seja “reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conseqüente expedição do competente alvará de soltura ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade” Com a presente ação, o impetrante juntou os documentos constantes no evento 1, dentre eles, a Certidão constante no documento OUT5, datada de 13/03/2020, informando que após manifestação contrária do Ministério Público, houve decisão judicial determinando o não cadastramento dos advogados. O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica na decisão constante no evento 13, tendo em vista que foi constatado que o impetrante posteriormente teve acesso aos autos do processo 2000126- 91.2020.9.13.0002. A autoridade apontada como coatora prestou informações no evento 14, informando que na data de distribuição da presente ação, já havia sido facultado ao advogado acesso ao processo que determinou a prisão preventiva do paciente. O nobre Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 21, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto da presente ação, tendo em vista que a defesa do paciente já teve acesso aos autos. Na petição contida no evento 24, o impetrante requereu a reapreciação da decisão que indeferiu o pedido de liminar, informando que após o recebimento da denúncia, a ação penal recebeu o número 2000321- 76.2020.9.13.0002 e que não consegue acessar o conteúdo de tal processo. Em decisão contida no evento 26, foi deferida em parte a liminar requerida, para que o impetrante possa acessar os autos da ação penal 2000321-76.2020.9.13.0002, bem como foram requisitadas novas informações à autoridade apontada com coatora e novamente enviados os autos ao Ministério Público. A autoridade apontada com coatora prestou as informações constantes no evento 31, esclarecendo que após o recebimento da denúncia, em 01/04/2020, a ação penal foi autuada sob o número 2000321- 76.2020.9.13.0002, sem, contudo esclarecer sobre o impedimento do impetrante acessar os autos da ação penal mencionada. Em parecer constante no evento 33, o Excelentíssimo Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou pelo acolhimento parcial das pretensões do impetrante, com a confirmação da liminar deferida. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que a presente ação deve ser julgada parcialmente procedente, com a confirmação da liminar já deferida que determinou o acesso do impetrante aos autos da ação penal em que o paciente é réu. Inicialmente, cabe destacar que, ainda que tenha sido decretado o sigilo nos autos do processo que determinou a prisão preventiva do paciente, éTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 direito do advogado ter acesso aos autos, para o efetivo exercício da ampla defesa do acusado, conforme previsão contida nos incisos XIII e XIV do art. 7º da Lei 8.906/94. No mesmo sentido, é a súmula n.º 14, do STF que prevê que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. No caso dos autos, a liminar inicialmente foi indeferida tendo em vista que os documentos carreados aos autos indicaram que a defesa requereu vista dos autos, entretanto, naquela época, não havia a comprovação de eventual indeferimento de acesso aos autos (evento 13). Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade apontada com coatora disse que o acesso da defesa aos autos teria sido apenas diferido em razão de diligências importantes que ainda seriam realizadas e que estavam sendo juntadas aos autos toda a documentação referente aos mandados de prisão e de busca e apreensão (evento 19). Verifica-se claramente que o impetrante, mesmo após protocolar a procuração na data de 09/03/2020, apenas no dia 13/03/2020 teve acesso aos autos do procedimento que decretou a prisão preventiva do paciente. Ao receber a denúncia, o procedimento recebeu nova numeração e o impetrante novamente enfrentou dificuldades para acessar os autos, tendo sido necessário o posterior deferimento de medida liminar. O impedimento de acesso do impetrante aos autos de procedimento judicial, especialmente com réu preso, viola flagrantemente o princípio da ampla defesa, o direito do advogado de acessar autos de processo, o Pacto de San Jose da Costa Rica e e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Impedir o acesso do advogado ao procedimento judicial que determinou a prisão de uma pessoa equivale a negar o direito de defesa, que não comporta ser diferido ou retardado, seja por razões burocráticas ou de ineficiência ou demora nas investigações. A eventual necessidade de complementar diligências tidas como importantes não justifica que o paciente permaneça preso sem que seu advogado possa conhecer as razões da prisão. A obstrução à exercício da defesa é conduta grave. Não se pode olvidar que impedir que o advogado tenha acesso aos autos de inquérito e/ou processo pode caracterizar o crime previsto no art. 32 da Lei 13.869/2019. Apesar da ilicitude da obstrução imposta ao advogado, entendo que não é possível acolher o requerimento de soltura imediata do paciente. A determinação de liberdade do paciente poderia ocorrer se fosse constatadas ilegalidade na decisão que determinou a prisão cautelar. Esta situação sequer pôde ser discutida na presente ação. Por tais razões, julgo procedente em parte a presente ação para confirmar a liminar que determinou o acesso do impetrante aos autos da Ação Penal 2000321-76.2020.9.13.0002. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato